Tribunal: TJES
Processo: 5006415-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006415-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAN FLAVIO RAMOS ELER

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. LEGALIDADE DE QUESTÃO REMANESCENTE. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidato contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária visando à atribuição de pontuação nas questões nº 78, 95 e 99 da prova objetiva do Processo de Seleção para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES (CHS 2024). O agravante sustentou que as questões impugnadas exigiram conhecimento não previsto no edital do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse processual quanto às questões nº 78 e 95, em razão da anulação administrativa e reclassificação dos candidatos;
(ii) definir se a questão nº 99 violou o edital do certame a ponto de justificar a intervenção do Poder Judiciário para sua anulação e atribuição de pontuação ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação administrativa das questões nº 78 e 95 pela PMES, com consequente reclassificação de todos os candidatos, inclusive o agravante, exauriu o objeto da pretensão recursal quanto a tais itens, caracterizando a perda superveniente do interesse processual.

O Poder Judiciário pode intervir em concursos públicos apenas para verificar a legalidade das questões, sendo-lhe vedado substituir a banca examinadora para avaliar conteúdo, correção ou atribuição de notas, salvo flagrante ilegalidade ou desconformidade com o edital, conforme fixado pelo STF (Tema 485 da Repercussão Geral, RE 632.853).

A questão nº 99 aborda funcionalidade básica do Microsoft Word 2010, especificamente o atalho “CTRL + O” para abrir documentos, conteúdo expressamente previsto no edital. A divergência entre bibliografia indicada e a alternativa correta não configura erro grosseiro ou ilegalidade manifesta.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se exige a previsão exaustiva de subtemas no edital, cabendo ao candidato estudar o tema de forma global, abrangendo doutrina e práticas comuns relativas à matéria exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acolhida a preliminar de perda superveniente do interesse jurídico de agir quanto às questões nº 78 e 95 e, no mérito, negar provimento ao agravo interposto.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do interesse processual impõe o não conhecimento do recurso quanto a questões já anuladas administrativamente com reclassificação dos candidatos.

A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos restringe-se à análise da legalidade e da compatibilidade das questões com o edital, sendo vedado substituir a banca examinadora na análise de mérito técnico da correção.

A previsão expressa de tema no conteúdo programático do edital legitima a cobrança de funcionalidades básicas a ele relacionadas, mesmo quando houver divergência interpretativa quanto a atalhos ou bibliografias específicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 9.784/1999, art. 53; CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.015; STF, Tema 485 da RG (RE 632.853).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011; STJ, AgInt no RMS 72.524/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; STJ, AgInt no RMS 71.954/SC, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

-
PRELIMINAR RECURSAL: PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL

Em suas contrarrazões ID
10152304,
o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
argui
u

preliminar de perda superveniente do interesse jurídico de agir em relação às questões nº 78 e 95, tendo em vista a informação do Comando Geral da PMES (OFÍCIO/PMES/ACG/N° 568/2024) sobre a anulação dessas questões e a consequente reclassificação de todos os candidatos que realizaram a PCIP do CHS/2024.

Conforme noticiado pelo Estado do Espírito Santo e comprovado pelo OFÍCIO/PMES/ACG/N° 568/2024 e DESPACHO/PMES/ACG/N° 149/2024, as questões 76, 78, 80, 81, 93, 94 e 95 da prova "B" (e seus respectivos espelhos nas provas "A" e "C") foram anuladas, com a consequente reclassificação de todos os candidatos.

Desse modo, o provimento judicial postulado pelo agravante quanto a essas questões perdeu seu objeto,
tendo em vista o seu esgotamento pelo reconhecimento da nulidade e consequente reclassificação dos candidatos, incluindo o ora agravante
.

Por conseguinte
, acolho a preliminar de perda superveniente do interesse jurídico de agir em relação às questões nº 78 e 95.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o agravante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
A
gravo de

Instrumento,
com pedido de
antecipação da tutela recursal
, interposto por
WILLIAN FLAVIO RAMOS ELER
contra a decisão
acostada em
ID 8376430, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

de Vitória
, que, em sede de Ação de
Ordinária
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que indeferiu o pedido
de
atribuição da pontuação referente às questões nº 78, 95 e 99 da prova objetiva do processo seletivo para Habilitação de Sargentos (CHS 2024) da Polícia Militar do Estado do Espirito Santo.

Em suas
razões recursais,
o
agravante alega, em síntese que nas questões nº 78, 95 e 99, da prova A de conhecimento intelecto profissional (PCIP) para o CHS 2024, foi-lhe exigido discorrer acerca de matéria não prevista no edital.
Assim, r
equer
eu
a reforma da decisão
agravada
para que lhe seja atribuída a pontuação das referidas questões, permitindo seu prosseguimento no certam
e.

D
ecisão ID 8552358 que
in
deferiu
a tutela de urgência recursal pretendida.

Considerando o reconhecimento da anulação das demais questões impugnadas por meio do presente agravo, p
asso à análise da questão nº 99.

O cerne da insurgência do agravante reside na alegação de que a questão nº 99, relativa a informática, exigiu conhecimento de matéria não prevista no edital, ou com divergência de gabarito em relação ao material de referência. O agravante sustenta que a doutrina de João Antônio Carvalho, prevista no conteúdo programático, aduz que o atalho "CTRL+O" tem função diferente da afirmada na questão.

Em que pesem as alegações do agravante
,
é cediço que
a intervenção do Poder Judiciário em questões de concurso público é excepcional e limitada ao controle de legalidade, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral (RE nº 632.853),
cuja
tese firmada é clara:
“
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
.

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, reforçando que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção de provas e atribuição de notas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou ausência de observância às regras do edital.

Nesse sentido, vem decidindo a Corte Superior que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Precedentes:
Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016”. (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Nesses termos, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores, ao Poder Judiciário somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na realização de concursos no que tange à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

Em verdade, eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão no mérito do ato administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

No caso da questão nº 99, o edital do certame, no Anexo II (Conteúdo Programático da PCIP), prevê expressamente em “II. INFORMÁTICA BÁSICA” o item
“3. Editor de textos Microsoft Word 2010: menus, abrir e salvar documentos, digitação, visualização e impressão de documentos, seleção e formatação de texto, configuração de páginas e margens, configuração de parágrafos, desfazer e refazer tarefas, localizar e substituir arquivos
”.

A questão impugnada questiona sobre “o procedimento válido para abrir um documento existente no referido programa de processamento textual”, e a alternativa (D) indica “Pressionar simultaneamente CTRL + O”.

A alegação do agravante de que a bibliografia apresentava função diversa para “CTRL+O” diz respeito a uma interpretação do conteúdo programático e do material de referência, o que adentra o mérito administrativo da questão.

Assim, conforme as premissas anteriormente estabelecidas, o
Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar a correção ou a adequação de uma alternativa com base em uma determinada bibliografia, a menos que haja um erro grosseiro e flagrante que induza o candidato a equívoco, o que não se vislumbra na presente hipótese.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal. Cabe ao candidato estudar de forma global todos os elementos que possam ser exigidos nas provas, incluindo doutrina e entendimento jurisprudencial.

A propósito:

“
[...] O STJ também já manifestou ser dispensável a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos nas questões do certame. Cumpre ao candidato estudar e conhecer, de forma global, incluindo a doutrina e o entendimento jurisprudencial, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas. Citam-se Precedentes:
AgInt no RMS n. 51.707/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020; RMS 58.371/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2018; e AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 50.081/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe de 21/2/2017; AgInt no RMS n. 71.954/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 72524 PR 2023/0389768-9, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE ERRO NO APONTAMENTO DO CONTEÚDO DO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO . DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...] No que diz respeito à alegação de admissão de vício na elaboração de questões, reconhecendo a restrição do conteúdo programático em edital (RMS 49.918/SC e RMS 59.845/SC), esta Corte também já se manifestou que não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos nas questões do certame. Cumprindo ao candidato estudar e conhecer, de forma global, incluindo a doutrina e o entendimento jurisprudencial, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas. Precedentes:
AgInt no RMS n . 51.707/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020; RMS 58.371/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2018; e AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 50.081/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe de 21/2/2017.) VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 71954 SC 2023/0268188-6, Relator: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 27/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023).

A questão nº 99 aborda uma funcionalidade básica do Microsoft Word 2010 (abrir um documento existente), que está expressamente prevista no conteúdo programático (abrir e salvar documentos). A discussão sobre qual atalho específico é utilizado para essa função e a interpretação de uma bibliografia específica não configuram ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anular a questão,
conforme já bem havia salientado o

j
uízo
a quo
a
o
indeferi
r
a liminar por não vislumbrar irregularidade nos atos administrativos questionados.

Diante do exposto e em consonância com a limitação da atuação do Poder Judiciário em concursos públicos, verifico que a avaliação da banca examinadora quanto à questão nº 99 não contém vícios teratológicos ou ilegalidades flagrantes que permitam a intervenção jurisdicional.

Portanto, firme nas razões expostas,
acolho a preliminar de
perda superveniente do interesse jurídico de agir quanto às questões nº 78 e 95 do certame
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
Agravo de Instrumento em relação à questão nº 99, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de ACOLHER
a preliminar de perda superveniente do interesse jurídico de agir quanto às questões nº 78 e 95 do certame e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento em relação à questão nº 99, mantendo-se a decisão agravada.

Acompanho o voto de relatoria.